Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-54.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012997-54.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Aposentadoria, Licenças / Afastamentos, Casamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AUTOR), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (AUTOR), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – PRAZO MÁXIMO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRERROGATIVA DE AGUARDAR O DESFECHO “EM CASA” QUANDO EXTRAPOLADO O PRAZO MÁXIMO – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA – OFENSA AO ART. 195, II, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – INFLIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO CUIABA PREV – ÓRGÃO LIGADO À SECRETARIA DE GESTÃO DA CAPITAL – CRIAÇÃO INDEVIDA DE PRERROGATIVA AO SERVIDOR EM PROCESSO DE APOSENTADORIA – OPFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE
.

Padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre a criação de um prazo máximo de tramitação de processos de aposentadoria que tramitam perante o Cuiabá Prev, Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT, irrogando ao servidor público municipal a criação de um direito de permanecer “em casa” quando evidenciado o direito de aposentadoria e extrapolado o prazo legal para a resolução do processo administrativo visando a sua concessão. A ofensa ao texto do art. 195, II e III, da Constituição Mato-grossense, evidencia-se por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, violando ainda, o princípio da separação dos poderes de que tratam os arts. 2º da CF e 190, parágrafo único, da Constituição Estadual. Ação procedente.

R E L A T Ó R I O

O Prefeito do Município de Cuiabá,
Emanuel Pinheiro
, qualificado, ajuizou a presente Ação Direta com adminículo no art. 124, X, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
com vistas à
declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei Municipal 5.746, de 09 de dezembro de 2013
, que estabelece o prazo máximo para apreciação de pedido de aposentadoria do servidor público da Capital Mato-grossense, prevendo que, expirado o prazo máximo previsto em lei para a homologação da aposentadoria, o servidor que preencheu os requisitos para a concessão do benefício poderia ser dispensado do serviço e aguardar a decisão em casa.

De acordo com o autor, a Lei Municipal n. 5.746/2013, promulgada pela Câmara de Vereadores da Capital, usurpou a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal de dispor sobre regime jurídico dos servidores do Município da Capital, ofendendo, pois, as disposições do art. 195, inciso II, “b”, da Constituição Mato-grossense, bem como o princípio republicano da tripartição dos poderes, materializado nos arts. 9º, 39, parágrafo único, 66, V, e 69, todos da mesma Carta Magna Estadual.

Postula a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do ato normativo tido como inconstitucional, e, no mérito, a ratificação para declarar inconstitucional o texto normativo ora impugnado [inicial, id. 13675967, pp. 1-5].

Instrui a ação com instrumento de procuração com poderes específicos, e a íntegra da Lei Municipal impugnada.

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 13812463, p. 1].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Deosdete Cruz Júnior, postulou a concessão da cautela pretendida na inicial, para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 5.746/2013 até o julgamento de mérito da ação direta [id. 17291536, pp. 1-4].

A medida cautelar foi indeferida em julgamento perante o plenário desta Corte na sessão do dia 14/11/2019 [ids. 24573990 a 20080461].

Interpelados a apresentar informações, o Prefeito Municipal sustentou em sua manifestação constante do id. 42303549 que, tratando-se de ação direta ajuizada pela própria municipalidade, descabe falar em manifestação a que alude o art. 6º da Lei n. 9.868/99.

Por sua vez, a Câmara Municipal da Capital, embora regularmente intimada [ids. 39706993 e 43964973], deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para manifestação [id. 46421464].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela
procedência
da ação direta, sob o prisma da ocorrência de vício formal de iniciativa, ofensa ao art. 195, parágrafo único, inciso III, da CE/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Devo lembrar, primeiramente, que a ausência de manifestação de qualquer dos entes provocados a prestar informações não importa nulidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade [ADI 4161/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2010, DJe 034, div. 24/02/2010].

A Lei Municipal Cuiabana n. 5.746, de 09 de dezembro de 2013, de autoria do ver. Adevair Cabral, promulgada pela Câmara Municipal da Capital após veto integral do Prefeito Municipal, publicada no DOE/TCE n. 278, de 12/12/2013, objeto da presente ação direta, estabelece o
prazo máximo de 30 dias para instrumentalização e julgamento de pedido administrativo de aposentadoria do servidor público municipal
, estabelecendo, ainda, que
ultrapassado o prazo
estipulado, o servidor requerente passa a ter a
prerrogativa de aguardar o desfecho do processo de aposentação “em casa”
, consoante texto abaixo disciplinado:

“
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT: Faço saber que a Câmara Municipal rejeitou o veto total, e em conformidade com os §§ 7º e 8º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei estabelece norma a ser observada pelo gestor público a partir do momento em que for protocolizado pedido de aposentadoria, pelo servidor público municipal de Cuiabá.

Art. 2º Fica o Cuiabá-PREV obrigado a analisar previamente todo requerimento de aposentadoria no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e nesse mesmo prazo disponibilizar ao requerente um documento a certificar se este atende todos os requisitos legais necessários para seu deferimento, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo único. Caso o Cuiabá-PREV entenda que o servidor cumpriu todos os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria, que deverá constar obrigatoriamente na certidão, deverá concluir todo o processo em no máximo 30 (trinta) dias.

Art. 3º Se o servidor que requereu aposentadoria e cumpriu todos os requisitos legais para obtê-la, não for aposentado no prazo estabelecido no artigo anterior, deverá ser dispensado do serviço e aguardar a concessão da aposentadoria em casa.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
”.

Dentro desse cenário, o autor estabelece a presença de vício formal de iniciativa, sob o palio da pretextada invasão da Câmara Municipal de Cuiabá para propor modificação de lei de competência do Prefeito Municipal,
ofendendo, pois, as disposições do art. 195, inciso II, “b”, da Constituição Mato-grossense, bem como o princípio republicano da tripartição dos poderes, materializado nos arts. 9º, 39, parágrafo único, 66, V, e 69, todos da mesma Carta Magna Estadual.

Cabe, antes de mais nada, assinalar que a aposentadoria dos servidores públicos cuiabanos encontra previsão no art. 40, § 1º, da CF, bem como, na correspondente previsão do art. 140, parágrafo único, da Constituição Mato-grossense, e art. 60 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) (Vide Lei Complementar nº 152, de 2015)

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
” [Constituição Federal/88].

“
Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

a) o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor civil ou militar falecido, sendo majorado na mesma proporção sempre que houver reajuste na remuneração integral do servidor da ativa, acrescida de todas as vantagens;

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados
” [Constituição do Estado de Mato Grosso].

“
Art. 60 O servidor público municipal será aposentado na forma prevista no artigo 40 da Constituição Federal
”.

Cuida-se de uma contraprestação estatal decorrente da exclusiva contribuição do próprio servidor em razão de critérios etários e contributivos, disciplinados pelo ente federativo ao qual se encontra inserido, conforme previsão do art. 40, § 3º, da CF:

“
Art. 40
[...]

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
”.

No caso do Município de Cuiabá, a Constituição Estadual assegura ao Prefeito Municipal a iniciativa para a propositura de leis que disponham sobre a aposentadoria dos servidores municipais,
ex vi
do art. 195, parágrafo único, inciso II:

“
Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
”.

Quando o art. 29 da CF estabelece a autonomia municipal, está a pressupor, antes de mais nada, a repartição harmônica de competências legislativas e administrativas, enfeixadas no pacto federativo, incansavelmente lembrado na redação do art. 2º da CF, e art. 190, parágrafo único, da CE/MT.

“
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
” [Constituição Brasileira/88].

“
Art. 190 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro
” [Constituição Mato-grossense, negritei].

Portanto, quando a Constituição [Federal, Estadual] assegura a delimitação de uma competência para a iniciativa legislativa, de acordo com as regras de freios e contrapesos consagrada pelo pensador francês Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède
et
Montesquieu, na obra “
O Espírito das leis
”, nada mais faz senão impedir a ofensa à referida repartição de competências, cujo resultado não poderia ser outro senão a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade.

Embora a Constituição assegure a finalidade precípua legiferante do Poder Legislativo Municipal, estabeleceu algumas regras
específicas
para o processo legislativo em determinadas matérias, tal qual, aquela definida no art. 195, parágrafo único, da Constituição Estadual Mato-grossense, que também encontra seus limites expressos em hipóteses taxativas, inadmitindo-se ampliação, sob pena de subverter a própria essência da repartição de competências estabelecida a priori, ignorando o “
conceito orgânico do direito
”, que necessita, em sua hermenêutica, como ensinado por VICENTE RAÓ, da “
apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas
” [
in
O direito e a vida dos direitos
. São Paulo: Max Limonad, 1952. v. 2, p. 542].

De acordo com a lição de Alexandre de Moraes:

“
O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente, segundo as normas de processo legislativo constitucional, determinando, desta forma, a Carta Magna, quais os órgãos e quais os procedimentos de criação das normas gerais, que determinam, como ressaltado por Kelsen, não só os órgãos judiciais e administrativos e o processo judicial e administrativo, mas também os conteúdos das normas individuais, as decisões judiciais e os atos administrativos que devem emanar dos órgãos aplicadores do direito
” [
in
Curso de direito constitucional
. 33ª ed. São Paulo, Atlas, 2017, pp. 677/678].

Assim, é correto afirmar que as matérias de competência reservada [privativa, exclusiva] estão sujeitas à iniciativa do ente próprio, sendo o desencadeamento do processo legislativo permitido para uns, proibido para outros.

No presente caso, como já assinalado inicialmente, a proposta de alteração que ensejou a Lei Municipal Cuiabana n. 5.746, de 09 de dezembro de 2013, de autoria do ver. Adevair Cabral, foi promulgada pela Câmara Municipal da Capital, por meio de instrumento de decreto legislativo, após
veto integral
do Prefeito Municipal, publicado no DOE/TCE n. 278, de 12/12/2013.

Referido instrumento normativo, que entrou em vigor a partir de sua publicação, registre-se,
não afetou o direito de aposentadoria do servidor público municipal
, mas,
apenas o modo como ele aguardaria o processo de aposentadoria depois do decurso de mais de trinta dias contados de sua propositura,
infligindo ao Poder Executivo Cuiabano, no caso, o “Cuiaba Prev”, uma “reprimenda” por eventual descumprimento do prazo para análise do processo respectivo
, mediante a criação de uma
prerrogativa ao servidor público
, que estaria autorizado a aguardar o desfecho de seu processo “em casa” após o transcurso do prazo.

Por mais altruísta que possa parecer a medida legislativa tida como inconstitucional, percebam no ponto, a
manifesta ingerência do Poder Legislativo Municipal em órgãos do Poder Executivo, ao pretender criar obrigações ao “Cuiabá Prev”
, assim denominado o fundo municipal de previdência social dos servidores da capital mato-grossense, nos termos do art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 399, de 24 de novembro de 2015 com a finalidade de assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, nos termos da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

“
Art. 2º O
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cuiabá/MT
será reorganizado na forma de fundo contábil nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Gestão
.

Parágrafo único.
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT será denominado CUIABÁ-PREV
e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, nos termos da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência
”

Como se vê da leitura do referido dispositivo, referido órgão está vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, ou seja, é órgão da Prefeitura Municipal da Capital, cuja
iniciativa da lei visando a respectiva extinção e criação
, de acordo com o art. 27 da Lei Orgânica da Capital, é
exclusiva do Prefeito da Capital
,
assim como a organização interna e outros assuntos a estes inerentes
.

“
Art. 27 São de
iniciativa exclusiva do Prefeito
as leis que disponham sobre:

[...]

III - criação e extinção de Secretarias e órgãos da Administração Pública
” [negritei].

Na Constituição Estadual, também há previsão de que as atribuições e funções dos órgãos da administração pública municipal constituem matéria
reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal
, nos termos do art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual,
in verbis
:

“
Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

(...)

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
”.

Não é por outro motivo que o nobre parecerista aponta que “
impende reconhecer que a inovação legislativa é causa de ingerência em matéria inserta no âmbito da competência Privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso
” [id. 49868456, p. 3].

Embora tal disciplina não tenha sido abordada no pedido inicial, deve ser considerada para o fim de análise do processo objetivo ora analisado.

Da mesma forma,
quanto ao servidor em processo de aposentadoria, em si considerado, embora na prática acabe sendo beneficiado com a medida caso não prevaleça, é certo que
não caberá
à Câmara Municipal propor leis que disciplinem seus deveres funcionais
enquanto perdure o processo administrativo, porque a Constituição Estadual não lhe autoriza tal procedimento.

Prevê o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c” da Constituição Federal:

“
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis
, reforma e transferência de militares para a inatividade;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
”.

Da mesma forma, o art. 195, inciso II, da Constituição Estadual, assegura a iniciativa privativa para propor leis que disponham sobre servidor público, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria:

“
Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
”.

Nessa senda, já decidiu esta Corte de Justiça Estadual:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR - FIXAÇÃO DE DATA BASE PARA REAJUSTE SALARIAL DE TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROPOSTA DO PODER LEGISLATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA - AUMENTO DE DESPESA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A iniciativa da lei deve ser procedida pelo sujeito que detém tal poder, sob pena de vício formal subjetivo de inconstitucionalidade. A competência para regular matéria relativa ao servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria é do Chefe do Executivo Municipal. Se a elaboração da lei não partiu de autoridade competente, e estando em vigor, se mostra visível a procedência da Ação
” [TJMT, N.U 0021935-36.2011.8.11.0000, REL. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/01/2012, Publicado no DJE 17/05/2012].

Ante o exposto, com o parecer,
admito e julgo procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei Municipal Cuiabana n. 5.746/2013, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa da Chefe do Executivo, na forma do art. 195, incisos II e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020